Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PARA O IMPLEMENTO DO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA OU EM DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA.
1. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa, ou seja, diz respeito a direitos que podem ser exercidos independentemente da vontade da contraparte. Assim, a pretensão de condenação da ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial.
2. A relação existente entre a segurada e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito.
3. Considerando que a pretensão da segurada se refere exclusivamente ao valor retroativo dos últimos cinco (5) anos, não há que se falar em prescrição quinquenal.
4. A ausência de isonomia entre homens e mulheres, sem qualquer justificativa plausível, não é admitida pelo ordenamento jurídico. Portanto, impõe-se reconhecer o direito da patrocinada do mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens. Além disso, não se pode falar em ausência de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença ou em desequilíbrio atuarial, já que a contribuição para o custeio do benefício é a mesma entre os participantes.
5. Não se pode determinar ao patrocinador que repasse qualquer montante à requerida, tendo em vista que a referida instituição financeira não integra a lide, de modo que não lhe pode ser imposta tal obrigação.
6. A migração para o plano REG/REPLAN, ocorrida em 2006, não extirpou a diferenciação entre valores recebidos por beneficiários homens e mulheres que ingressaram no plano até junho de 1979. Precedente.
7. Apelo provido.